Tribunal: STF
Processo: ADI 5179
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À REQUERENTE: INDEFERIMENTO.
Relatório
    1. Ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, ajuizada, em 19.11.2014, pela Associação Nacional dos Juízes Classistas da Justiça do Trabalho - Anajucla contra o art. 5º da Lei n. 9.655/1998.
    Em 2.4.2020, determinei a inclusão deste processo na pauta de julgamento virtual do Plenário do Supremo Tribunal Federal, agendado para iniciar em 17.4.2020.
    2. Em 13.4.2020, pela Petição STF n. 21.776/2020, a autora apresenta memoriais e requer, “dada a peculiar situação do debate constitucional subjacente ao presente feito abstrato, seja a ele deferido o destaque regimental, que a relevância da discussão autoriza”.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. No inc. II do art. 4º da Resolução n. 642/2019, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.
    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao relator, que verificará, em cada caso, circunstância apta a justificar o acolhimento do pleito. Assim, por exemplo:
    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.
    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.
    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 
    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual. Nele não há prejuízo ao direito de defesa, não havendo limitação nem prejuízo na análise do caso pelos Ministros. 
    No julgamento em ambiente virtual, o voto do relator e as demais peças processuais podem ser visualizadas pelos Ministros, propiciando ampla análise do processo. Assim, só excepcionalmente se justifica o pedido de destaque, não se configurando, no caso em análise, a situação autorizadora do deferimento do pleito. 
    Pelo art. 5º-A da Resolução n. 642/2019 do Supremo Tribunal Federal, acrescido pela Resolução n. 669/2020, assegura-se aos representantes das partes a realização de sustentação oral em ambiente virtual:
    “Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”.
    4. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada da presente ação da pauta da sessão virtual.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora